Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716096-63.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SILIANDRO VITALINO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO EM SEDE JUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios. 2. Em que pese a interrupção de seu depoimento em sede judicial, as declarações da vítima à Autoridade Policial são corroboradas em grande pelo depoimento de seu filho, pelos laudos de exames de corpo de delito, bem como pelo interrogatório do acusado. 3. Ao cotejar as declarações prestadas na fase inquisitorial e os demais elementos de prova colacionados aos autos com as declarações prestadas em juízo, estas não são capazes de infirmar as conclusões da sentença. 4. A dinâmica dos fatos apresentados nos depoimentos da fase inquisitorial condiz com os laudos de corpo de delito. Além de guardarem harmonia e coesão entre si, são confirmados, em grande parte, pelos depoimentos em juízo. 5. Além disso, não se encontram isoladas nos autos as declarações prestadas pelos envolvidos à Autoridade Policial, embora apresentem alguma discrepância com as provas orais produzidas na fase judicial. 6. Devidamente demonstradas autoria e materialidade das infrações, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 7. Impõe-se a manutenção da sentença que fixa pena de detenção ainda que a pena cominada pelo tipo legal seja de reclusão, pois incabível a correção de erro material na hipótese de recurso exclusivamente da defesa por configurar reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §5o, inciso II, do Código Penal, sustentando que, diante da fragilidade das provas de materialidade, o pedido absolutório merece ser acolhido. Subsidiariamente, defende atendidos os requisitos para a substituição da pena restritiva de liberdade por pena de multa “considerando a reciprocidade das lesões” (id 57442756, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §5o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar ausentes os requisitos para substituição da pena corporal por pena de multa, e ainda, ao decidir pela higidez das provas de autoria e de materialidade, afastando o pedido absolutório, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012